Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708440-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIRCE RODRIGUES GODINHO VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, em embargos de terceiro, determinou o sobrestamento da ordem de adjudicação do imóvel determinada no cumprimento de sentença no 0701940-57.2018.8.07.0001. Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência de interesse de agir e a preclusão. Segundo afirma, a recorrida é parte no cumprimento de sentença, eis que, deferida a penhora do imóvel, foi intimada em 05/11/18, para, querendo, apresentar impugnação ao referido ato constritivo. Ressalta que, em conjunto com Antônio Carlos Godinho Vieira (seu marido), a recorrida interpôs o AGI no 0721043-53.2018.8.07.0000, não conhecido por ausência de manifestação do douto juiz singular sobre a impenhorabilidade do bem. Salienta que, em seguida, o eminente magistrado processante acolheu a impugnação ofertada pela agravada e desconstituiu a penhora. No entanto, no AGI no 0709912-47.2019.8.07.0000, a egrégia 4a Turma Cível deu provimento ao recurso para reconhecer a penhorabilidade do bem. Argumenta que a agravada, por figurar como parte no cumprimento de sentença, não tem interesse processual para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Sustenta, além disso, que não há prova nos embargos de terceiro de que o imóvel penhorado seja o único bem de família da recorrida. Requer a concessão de tutela de urgência para tornar sem efeito aquela deferida na origem e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, afigura-se provável que a egrégia 4a Turma venha prover o recurso, eis que, em princípio, a questão debatida – possibilidade ou impossibilidade de penhora e alienação do bem no cumprimento de sentença – já se encontra sepultada pela preclusão, inclusive em relação à agravada Dirce. No entanto, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, eis que, como ressaltado pela parte recorrente, o feito já tramita há vários anos, não tendo a agravante demonstrado prejuízo iminente que decorreria do retardamento da alienação/adjudicação do imóvel até que a matéria seja efetivamente apreciada pelo juízo processante dos embargos de terceiro. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator